Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora